Tribunal: TJDFT
Processo: 0756751-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0756751-54.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SALUTAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA RECORRIDOS: MÁXIMA REFEIÇÕES E SEGURANCA ELETRÔNICA LTDA, INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato administrativo de rescisão unilateral de contrato de fornecimento de alimentação hospitalar, firmado com o IGES/DF II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) verificar a existência de nulidade na sentença em razão da admissão de litisconsorte passivo no mandado de segurança; b) analisar a legalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo, à luz dos princípios constitucionais e das cláusulas contratuais III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de antecipação da tutela recursal formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT). 4. O litisconsórcio formado, autorizado de forma excepcional, justifica-se diante do interesse jurídico tutelado, do contrato que o mandado de segurança pretende restabelecer e do contrato atual em andamento afeto ao serviço essencial de saúde. Além da evidente ausência de prejuízo. 5. Existiu adequada observância da Administração Pública aos vinculantes preceitos de legalidade, moralidade e eficiência, que afastam a legitimidade da intervenção judicial por meio de mandado de segurança. Inexiste ilegalidade na rescisão ocorrida ou direito líquido e certo à continuidade do contrato administrativo. 6. O procedimento administrativo que ensejou a rescisão unilateral, decorreu de prerrogativa legal da Administração Pública, prevista tanto na Lei no 8.666/1993, quanto na Lei no 14.133/2021, transcorreu sem vícios, observou, o contraditório, a ampla defesa e os direitos de petição e manifestação da ora impetrante. 7. Para além de tal quadro formal, restou claro nos autos que irregularidades na execução do contrato de fornecimento de alimentação hospitalar, comprometia serviço essencial do Estado afeto à saúde no Hospital de Santa Maria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 24 da Lei 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), ao admitir a intervenção da empresa MÁXIMA FACILITY E SOLUÇÕES LTDA (contratada sucessora) como litisconsorte passivo ou terceira interessada nos autos do mandado de segurança. Pede a declaração de nulidade do processo a partir da indevida intervenção, procedendo-se ao imediato reexame do mérito sem a participação da referida empresa; b) artigos 2o, 50, incisos I e V, e 55, todos da Lei 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo Federal), afirmando que o acórdão violou o princípio do devido processo legal e o dever de motivação do ato administrativo sancionador, ao convalidar a decisão de rescisão administrativa que se utilizou de documentação não franqueada integralmente e concedeu prazo exíguo para defesa. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da sanção de rescisão e ausência de gradação, bem como o desrespeito ao prazo mínimo de noventa dias para transição prevista na cláusula contratual pactuada. Pleiteia a nulidade do ato administrativo de rescisão unilateral do Contrato 058/2021; c) artigos 476 do Código Civil, 78, incisos VIII e XV, e parágrafo único, 79, caput, e 87, todos da Lei 8.666/93, asseverando que acórdão negou vigência à regra da exceção do contrato não cumprido e a correta aplicação das hipóteses de rescisão por culpa da administração, ao desconsiderar o inadimplemento prévio do IGESDF (glosas milionárias sem formalidade e sem contraditório), que causou o "sufocamento financeiro" da recorrente e motivou as inexecuções. Solicita o reconhecimento da violação ao princípio da proporcionalidade e ressarcimento das perdas e danos. Nas contrarrazões, a recorrida MÁXIMA REFEIÇÕES E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados DARCY MARIA GONÇALVES DE ALMEIDA, OAB/DF 8.832 e LUCAS AUGUSTO DE CASTRO, OAB/DF 51.772 (ID 80136572). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à indicada violação ao artigo 24 da Lei 12.016/09, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: Diversamente do que ocorre com o habeas corpus, no mandado de segurança existe norma autorizativa de intervenção de terceiros, devendo ser afirmado, por isso, a sua admissibilidade. (AREsp n. 1.700.368/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no HC 959991, Relator(a) Ministro OG FERNANDES, Data da Publicação DJen 12/12/2025. Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)” (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 2o, 50, incisos I e V, e 55, todos da Lei 9.784/99, porque, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Da mesma forma, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento aos artigos 476 do Código Civil, 78, incisos VIII e XV, e parágrafo único, 79, caput, e 87, todos da Lei 8.666/93, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ainda que tal óbice fosse superado, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 80136572. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-J6V